Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
2. A apelante busca o reconhecimento de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário não foram por ela autorizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se a extinção do processo, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, foi correta em razão do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial; e (II) se a falta do contrato impugnado justifica o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A autora não cumpriu a ordem de emenda da petição, o que ampara o seu indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial para juntar documento essencial, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946912, 0705866-30.2024.8.07.0003, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19.11.2024, DJe: 6.12.2024.